Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-81.2022.8.11.0078
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1001003-81.2022.8.11.0078.
Origem: Vara única de Sapezal.
Recorrente: CARLOS DINIZ DOS REIS.
Recorridos: MUNICÍPIO DE SAPEZAL e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 28/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- É obrigação do Estado e dos Municípios assegurarem às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à consulta necessária ao tratamento de saúde.
2- É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da consulta necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
3- O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização de consulta com médico ortopedista e traumatologista.
4- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001003-81.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS DINIZ DOS REIS - CPF: 514.398.321-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENÉ ARRAIS: ratificou oralmente o parecer ministerial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023